Tribunal: TJSP
Processo: 2098107-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que determinou a penhora dos créditos da executada no rosto dos autos do processo no 1036701-46.2021.8.26.0053, no valor de até R$ 400.000,00. Crédito de natureza salarial. Penhorabilidade que se restringe à quantia correspondente a 50 salários-mínimos mensais (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que determinou a penhora dos créditos da executada no rosto dos autos do processo no 1036701-46.2021.8.26.0053, no valor de até R$ 400.000,00. Crédito de natureza salarial. Penhorabilidade que se restringe à quantia correspondente a 50 salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Penhora no rosto dos autos deve recair sobre o montante que exceda 50 salários-mínimos. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.